Tribunal: TJMT
Processo: 1034357-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1034357-37.2022.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: LEONARDO DUARTE SOARES DE MORAES
Recorridas: BRASCOON PROTECAO VEICULAR
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECEBIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA E NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO DE AGRAVAMENTO DE RISCO DOLOSO. DEVER DE RESTITUIÇÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência por entender o juízo a quo pela ausência configuração de falha na prestação de serviços, uma vez que o contrato securitário previa a ausência de cobertura em caso de infração as normas e regras de segurança no trânsito.
2. No caso em comento o consumidor pretende discutir falha na prestação de serviços, sob o fundamento de que após ter colidido com seu veículo pagou o valor da franquia cobrado pela recorrida, contudo a cobertura foi negada, sob o fundamento de que, em caso de culpa do segurado, não há cobertura contratual para os danos gerados.
3. Previsão contratual abusiva. Ausência de comprovação de agravamento do risco de forma dolosa.
4. A parte recorrida justificou a não cobertura do sinistro em razão da parte recorrente ter sido a culpada pela colisão que gerou as avarias em seu veículo, após embolsar o valor cobrado a título de franquia.
5. Falha na prestação de serviços.
6. Comprovados os prejuízos materiais, a contratada deve ressarcir o prejuízo enfrentado pela parte consumidora.
7. Danos morais não configurados, vez que demonstrado apenas descumprimento contratual.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034357-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO DUARTE SOARES DE MORAES - CPF: 057.464.951-40 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO), BRASCOON PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 26.519.735/0001-10 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO PEREIRA PERDIGAO - CPF: 113.308.526-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024